Tribunal: STF
Processo: RE 1317629
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial Militar. ALE referente ao período de fevereiro de 2013 Adimplemento da vantagem, antes da incorporação determinada pela LCE nº 1.197/2013, que não se dava no mês subsequente, mas no segundo mês após o período de referência Incorporação do ALE, em abril de 2013, deu-se nos vencimentos de março de 2013 Adicional referente ao mês de fevereiro de 2013 deveria ter sido pago de forma destacada Supressão do adicional relativo ao mês de fevereiro de 2013 comprovada Pagamento de rigor. Ação julgada improcedente em 1º grau Decisão reformada em 2ª instância. RECURSO PROVIDO.”
    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
    Sustenta o recorrente que o acórdão atacado está em desacordo com a orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 10, requerendo, ao fim, que seja restabelecida a integralidade da incidência do artigo 1°-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei nº 11.960/09. 
    Em 23/08/2018, o Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.
    Após novo julgamento do feito, a 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, deixou de exerceu o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido na íntegra, nos termos da seguinte ementa:
    “REVISÃO DE JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial Militar. ALE referente ao período de fevereiro de 2013. Recursos Especial e Extraordinário. REsp n° 1.495.146/MG — Tema n° 905 do STF. Acórdão que não contraria as orientações assentadas — Manutenção do v. acórdão, com remessa dos autos à E. Presidência da Seção de Direito Público desta Corte, para o exame de admissibilidade dos recursos. ”
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
    Decido.
    Este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da “validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente